Tribunal: TJDFT
Processo: 0742133-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença em relação à condenação de indenização danos morais.
2 – Contrato de empréstimo bancário. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor firmou contrato de empréstimo com o réu, a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 797,84. Alega que, apesar de pagar pontualmente a parcela do mês de setembro de 2020, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. O documento de ID. 23670997 comprova que o autor pagou, antes do vencimento da dívida, a parcela referente ao mês de setembro de 2020, por meio de boleto bancário enviado pelo banco réu (ID. 23670998). Verifica-se que o pagamento não foi considerado pelo banco réu em virtude de erro no boleto, tendo em vista que o código de barras não correspondia às informações do boleto quanto à data de vencimento. Assim, conclui-se que as cobranças indevidas são decorrentes de falha na prestação do serviço, razão pela qual é cabível a condenação do réu em reparar os prejuízos causados ao autor.
3 – Responsabilidade Civil. Dano morais. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 23671004 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida (R$ 797,84) e que permaneceu inscrita no cadastro de inadimplentes por menos de um mês (ID 23671344 - Pág. 2), a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) é excessiva. Fixa-se, pois, a indenização em R$ 2.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Juros de mora. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. Quanto à correção monetária, deve ser utilizado como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00, a título de danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W